Tribunal: TJMT
Processo: 1033496-11.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033496-11.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORRAYNNI OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 060.384.571-19 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (EMBARGADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL CARACTERIZADO – SÚMULA 543 DO STJ – ARRAS (SINAL) CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ARRAS AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

“Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título), devendo prevalecer a perda das arras”
.
Precedente do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1033496-11.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: LORRAYNNI OLIVEIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
LORRAYNNI OLIVEIRA DOS SANTOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 237569155), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela ora embargada, reformando a sentença exarada no juízo
a quo
para afastar a condenação da requerida apelante ao pagamento da multa contratual e fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“NO PRESENTE CASO, a parte EMBARGADA/APELANTE inovou em grau recursal sobre a impossibilidade de cumulação das arras com a cláusula penal vez que nada argumentou em sua contestação (id. 232008164 – Pág. 28)”
(sic).

Assevera que,
“Dessa forma, pugna-se seja reconhecida a preliminar de inovação recursal praticada pela EMBARGADA/APELANTE para não conhecer do recurso em face da violação do duplo grau de jurisdição”
(sic)
.

Expõe que
“No Código Civil as arras/entrada são classificadas em confirmatórias ou penitenciais. São confirmatórias quando destinadas a assegurar a execução do contrato que não estabelece o direito de arrependimento. São penitenciais se o contrato contiver cláusula estabelecendo o direito de arrependimento e um dos contratantes exercer tal direito, quando, então, terão finalidade indenizatória”
(sic).

Explana que
“O caráter indenizatório das arras (penitenciais) nasce quando estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, o qual terá função unicamente indenizatória com a exclusão de indenização suplementar e sua devolução em dobro (CC, Art. 420)”
(sic).

Afirma que
“Ao contrário dos fundamentos alhures, urge salientar, que ocorreu um equívoco em deixar de condenar a EMBARGADA/APELANTE ao pagamento da cláusula penal por entender que as arras também são de natureza indenizatórias, causando dupla punição, sem possibilitar a condenação. De proêmio, destacamos os requisitos legais para a caracterização de natureza indenização das arras, vejamos: 1 (primeiro) requisito: cláusula de arrependimento 2 (segundo) requisito: resolução por desistência do negócio jurídico Obs: requisitos cumulativos”
(sic).

Aduz que
“No presente caso, no contrato anteriormente entabulado, não há previsão de cláusula de arrependimento e, portanto, as ARRAS aplicadas NÃO SÃO INDENIZATÓRIAS. A devolução dos valores deriva da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que dispõe a obrigação da devolução de TODOS os valores pagos – o qual inclui o valor de entrada/arras - em parcela única, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora [...]”
(sic).

Pondera que
“a multa contratual é a única indenização estipulada pela rescisão contratual por culpa única e exclusiva da vendedora, uma vez que todos os outros valores são decorrentes da Súmula 543, do STJ”
(sic).

Afiança que
“A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1934898/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/11/2021 - DJe 25/11/2021)”
(sic).

Diz que
“Há equívoco no seguinte fundamento do acórdão: “(...) tanto a cláusula penal compensatória quanto as arras apresentam função indenizatória (...)”. O equívoco emerge por considerar que as arras (na presente demanda) atua como natureza indenizatória, conforme já exposto nas razões acima, vez que a natureza indenizatória só pode ser atribuída nas arras em contratos que contenham a estipulação do direito de arrependimento, o qual não se vislumbra na presente. Destarte, não há falar no mesmo fato gerador (arras e cláusula penal), vez que a devolução das arras (adiantamento do valor parcial do imóvel, integrante da parcela toda) foi originada pela Súmula 543 do STJ, além da ausência de classificação indenizatória das arras pelo não estabelecimento de cláusula de arrependimento, sem qualquer condão indenatório/punitivo”
(sic).

Sustenta que
“em face do exposto, requer seja reconhecida a ausência da natureza indenizatória das arras para fins de condenar a EMBARGADA/APELANTE a devolução dos valores pagos com o pagamento de multa contratual, pelos fundamentos supracitados como medida de mais lídima justiça”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...]
C.2)
Seja acolhida a tese de inovação recursal perpetrada pela EMBARGADA para não conhecer do recurso de apelação pela violação do duplo grau;
C.3)
Seja reformada a decisão para condenar a EMBARGADA na restituição da multa contratual por medida de mais lídima justiça ante a ausência de natureza indenizatória das arras;
C.4)
Alternativamente, requer seja admitida a prevalência da cláusula penal em detrimento às arras pelos fundamentos supracitados”
(sic).

Contrarrazões, em Id. 243612698, pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o suposto erro material, apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO

– CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL CARACTERIZADO – APLICABILIDADE DO CDC – INSURGÊNCIA QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO QUE TANGE A DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO PAGA A TÍTULO DE CORRETAGEM – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE SUBMETE AO ART. 27 DO CDC – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – ARRAS (SINAL) CUMULADA COM CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Descabe falar na aplicação do artigo 932, inciso IV, do novo CPC, quando a matéria versada no apelo versar sobre a aplicação de entendimento sumulado e depender também da reanálise de provas.

Os contratos de compra e venda, com a obrigação da incorporadora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Sendo assim, não há o que se falar em prescrição da pretensão autoral em relação ao pedido de devolução de valores vinculada a comissão de corretagem, isso porque tratando-se de relação de consumo, por enquadrar-se a parte autora como consumidor e a parte requerida como fornecedor (arts. 2º e 3º, do CDC), submete-se o caso ao prazo prescricional previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do prazo inferior sustentado pela parte ré.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543 do STJ).

A comissão de corretagem não deve ser retida, pois a rescisão do contrato ocorreu por culpa da promitente vendedora.

O STJ, bem como esta egrégia Corte de Justiça, possui entendimento sedimentado no sentido de que “Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título), devendo prevalecer a perda das arras” N.U 1006940-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

Em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização da indenização por danos morais deve incidir a partir da citação (art. 405 CC) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Em seu recurso, a embargante aduz que o acórdão possui erro material no que tange o afastamento da cláusula penal, afirmando que as arras são confirmatórias, não indenizatórias, de modo que restituição das arras cumulada com a cláusula penal, não configuraria ofensa ao princípio do
bis in idem.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que os embargos de declaração merecem ser acolhidos tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a necessidade de prevalecimento da cláusula penal a ser ressarcida ao promitente comprador, vejamos trecho do contrato entabulado entre as partes,
verbis
:

“
VIII – DA RESCISÃO E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DESFAZIMENTO DO CONTRATO

[...]

Caso a rescisão se dê por culpa, ou seja solicitada, pelo(a,s) COMPRADOR(A,ES) ele(a,s) estará(ão) sujeito(s) à
perda do valor dado como sinal, visto possuir caráter de arras penitenciais
[...]”
(Id. 232008168 – Negritei e sublinhei)

Dessa forma, restou comprovado que as arras acordadas entre as partes possuem natureza penitenciais.

Contudo, identifica-se, no acórdão embargado, a existência de erro material, ao passo que a cláusula penal prevalece sobre as arras.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – NEGÓCIO CELEBRADO APÓS A LEI 13.786/2018 – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE – ARRAS (SINAL) C.C CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE - PERDA DAS ARRAS - DANO MORAL – MINORAÇÃO - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ.

“Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título),
devendo prevalecer a perda das arras.
”
Precedente do STJ.

O valor do dano moral deve atentar-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, impondo-se a redução do valor arbitrado na sentença, a fim de adequar-se à realidade do caso concreto, aos casos análogos.

Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1006940-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024) (Negritei e sublinhei)

Não é outro o entendimento do C. STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ARRAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DAS ARRAS
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

(...)

3.
A cláusula penal compensatória constitui pacto acessório, de natureza pessoal, por meio do qual os contratantes, com o objetivo de estimular o integral cumprimento da avença, determinam previamente uma penalidade a ser imposta àquele que der causa à inexecução, total ou parcial, do contrato. Funciona, ainda, como fixação prévia de perdas e danos, que dispensa a comprovação de prejuízo pela parte inocente pelo inadimplemento contratual.

4. De outro turno, as arras consistem na quantia ou bem móvel entregue por um dos contratantes ao outro, por ocasião da celebração do contrato, como sinal de garantia do negócio
. Apresentam natureza real e têm por finalidades: a) firmar a presunção de acordo final, tornando obrigatório o ajuste (caráter confirmatório); b) servir de princípio de pagamento (se forem do mesmo gênero da obrigação principal); c) prefixar o montante das perdas e danos devidos pelo descumprimento do contrato ou pelo exercício do direito de arrependimento, se expressamente estipulado pelas partes (caráter indenizatório).

5. Do regramento constante dos arts. 417 a 420 do CC/02, verifica-se que a função indenizatória das arras se faz presente não apenas quando há o lícito arrependimento do negócio, mas principalmente quando ocorre a inexecução do contrato. 6. De acordo com o art. 418 do CC/02, mesmo que as arras tenham sido entregues com vistas a reforçar o vínculo contratual, tornando-o irretratável, elas atuarão como indenização prefixada em favor da parte "inocente" pelo inadimplemento, a qual poderá reter a quantia ou bem, se os tiver recebido, ou, se for quem os deu, poderá exigir a respectiva devolução, mais o equivalente.

7.
Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título).

8.
Se previstas cumulativamente, deve prevalecer a pena de perda das arras
, as quais, por força do disposto no art. 419 do CC, valem como "taxa mínima" de indenização pela inexecução do contrato.

9. Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor. Precedentes.”
(REsp n. 1.617.652/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 29.09.17) (Negritei e sublinhei)

Assim, a empresa embargada deve reter para si a importância de R$99,00 (noventa e nove reais), pagos pelo comprador a título de arras, em razão de estar expressamente pactuada a natureza indenizatória das arras, conforme explanado acima. Sendo plenamente possível a inversão da cláusula penal em favor da embargante.

Desta forma, com o evidente erro material no acórdão, a sentença primeva deve ser reformada apenas no que tange a possibilidade da retenção das arras pela empresa embargada, no importe de R$99,00 (noventa e nove reais) e fixar como termo inicial da incidência dos juros de mora a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se inalterada a sentença nos demais termos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024